Tribunal: TJDFT
Processo: 0041650-16.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
1. Questão de ordem acolhida para anular o julgamento anterior, ainda não concluído, por conta do impedimento posteriormente declarado pelo então Relator com repercussão sobre o voto que proferiu, a ser desconsiderado.

2. A apelação deve ser incluída em nova pauta virtual, com reformulação do quórum a partir da redistribuição.